Tribunal: TJMT
Processo: 0001047-46.2016.8.11.0008
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001047-46.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO DA SILVA NETO - CPF: 318.476.091-04 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –

CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO DE ELETRIFICAÇÃO – SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A POSSE PELO CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA O RESULTADO DO CERTAME – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE LEGITIMIDADE, LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade decorrente do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública.

Em consequência, o ônus da prova em sentido contrário é transferido a quem os impugna (presunção
iuris tantum
).

Ausente prova segura nos autos, a alegação de não preenchimento dos requisitos para a investidura no cargo público por parte do primeiro colocado no certame não pode preponderar sobre a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade do ato administrativo de posse e nomeação, sobremodo quando não interposto recurso administrativo contra o resultado do concurso público a tempo e modo pelo interessado.

Hipótese em que a pretensão de exoneração do primeiro colocado no certame não pode ser acolhida na via eleita, pois reclama dilação probatória, inviável em sede de mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

João da Silva Neto
em faze de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos de “
Mandado de Segurança nº 0001047- 46.2016.8.11.0008”
, impetrado pelo mesmo contra suposto ato omissivo ilegal praticado pelo
Prefeito do Município de Porto Estrela
, denegou a segurança pleiteada, decidindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante explica que ficou classificado em 2º (segundo) lugar para o cargo de Técnico de Eletrificação em concurso público promovido pela Prefeitura de Porto Estrela, regido pelo Edital nº 001/2015. (id. 22614974).

Relata que após homologação do edital, o 1º (primeiro) colocado foi convocado para tomar posse, conseguindo a dilação de prazo para apresentação de documentos, sendo posteriormente nomeado por meio da Portaria n.º133/2016.

Contudo, aduz o apelante que
“(...) após várias diligências realizadas, o recorrente certificou-se de que o primeiro colocado não possui o curso técnico que o torna profissional hábil para a investidura no cargo de técnico em eletrificação, sendo assim sua nomeação fere os ditames do próprio edital, vez que não possui a qualificação técnica exigida para ocupar o cargo para o qual se inscreveu (...)”.

Acrescenta que o candidato nomeado não possui registro de classe regularmente emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso, de forma que sua posse no concurso público é ilegal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, pugnando para que o apelado proceda “
a exoneração de Cinézio Sene de Oliveira, e via de regra, que seja garantido ao Impetrante o direito a nomeação e posse ao cargo para o qual se classificou”
(ID.: 22615492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

João da Silva Neto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos de “
Mandado de Segurança nº 0001047- 46.2016.8.11.0008”
, impetrado em face de suposto ato omissivo ilegal praticado pelo
Prefeito do Município de Porto Estrela
, denegou a segurança, nos seguintes termos:

“(...)13. No caso vertente, porém, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder da autoridade apontada como coatora, nem direito líquido e certo da impetrante à nomeação e posse pretendida.

14. Note-se que a insurgência do impetrante quanto à prorrogação do prazo para que o primeiro colocado no concurso público (edital nº 001/2015) tomasse posse do cargo de eletricista se revela simples inconformismo pelo não atendimento das suas expectativas em ser convocado para assumir ao cargo que concorreu, uma vez que não aponta qualquer outro elemento dos autos que seja consistente e idôneo para colocar em dúvida o ato da administração pública que, como bem pontuado pelo impetrado, está amparado pelo item 9.1.1 do edital nº 001/2015, in verbis:

“A posse dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias contados da publicação do ato da convocação, podendo ser prorrogado por igual período a pedido do interessado e a autorização ficará a critério do chefe do Poder Legislativo.”

15.

Da mesma forma, há de se reconhecer que o mandado de segurança não é o meio adequado para apurar a suposta preterição promovida pelo impetrado em favor do primeiro colocado no concurso para o cargo de eletricista, com vistas na ausência de qualificação técnica para a investidura no cargo. É que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade, só afastada mediante prova cabal e inconcussa capaz de demonstrar o contrário, de modo que era ônus do impetrante provar que o impetrado tivesse agido de forma ilegal na nomeação do primeiro colocado.

(...)18. Os aprovados fora do número de vaga ou para formação de cadastro de reserva possuem simples expectativa de direito, competindo à Administração, dentro de sua conveniência e oportunidade, nomear os aprovados respeitando sempre a ordem de classificação.

19. Assim sendo, ausente qualquer violação às regras do edital, a única solução é a denegação da segurança. 20. Isto posto DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, decidindo o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

21. Sem ônus sucumbenciais e sem condenação em honorários (Súm. 512, STF, e Súm. 105, STJ). 22. Intime-se o Ilustre Representante do Parquet. (...) P. I. Cumpra-se. (...)”

Colhe-se dos autos que

o apelante ficou classificado em 2º (segundo) lugar no concurso público promovido pela Prefeitura de Porto Estrela, regido pelo Edital nº 001/2015, visando ao preenchimento de vagas para o cargo de Técnico de Eletrificação, cuja previsão do edital era apenas de cadastro reserva (id. 22614974).

Contudo, após a homologação do edital, o candidato classificado em 1º (primeiro) lugar para o mencionado cargo foi convocado para tomar posse no prazo de 30 (trinta) dias, o qual, após, foi prorrogado por igual período para a apresentação da documentação de posse, conforme Edital de Prorrogação de Convocação nº 006/2016, de 01/03/2016.

Com isso, referido candidato veio a ser nomeado posteriormente, em 31/03/2018, conforme Portaria nº 133/2016. (id.22615479 e 22615480)

Inconformado, o apelante aduz que o ato administrativo consubstanciado na posse e nomeação do primeiro candidato, que não possui o curso técnico exigido no certame, é ilegal e fere os ditames do próprio edital, uma vez que não se enquadra nos requisitos exigidos para investidura no cargo de Técnico em Eletrificação.

Argumenta que a sentença deve ser reformada e, consequentemente, determinada a exoneração do primeiro classificado, Sr. Cinézio Sene de Oliveira, e, via de regra, garantido o seu direito à nomeação e posse ao cargo para o qual se classificou (id. 22615492).

Pois bem, o recurso não merece guarida.

É sabido que o edital do concurso público é lei entre as partes, devendo as irresignações contra ele, tal como a homologação do resultado do certame, serem dirigidos à banca examinadora via recurso administrativo.

No caso, para a interposição de recurso exige-se que o candidato o faça no prazo de dois dias a contar da Divulgação Oficial do Resultado, nos termos do item 8.11 do Edital nº 001/2015:

8.1.1 Todos os Recursos deverão ser interpostos até 2 (dois) dias úteis a contar da Divulgação Oficial:

a) no Edital Regulador do Concurso.

b) da Homologação das Inscrições.

c) dos Gabaritos.

d)
do Resultado do Concurso em todas as suas fases.
(id.22615473 - pág.06)

Nada obstante, o apelante, após transcorrer o prazo do item 8.1.1, não interpôs recurso administrativo, deixando esvair a oportunidade de contestar a legalidade da homologação do certame e a convocação do candidato classificado em 1º lugar.

Dessa feita, precluso o direito de o apelante insurgir-se contra o ato de nomeação do candidato classificado em 1º lugar.

Por outro lado, observe-se que no item 9.6 o edital prevê que:

Será considerado desistente, perdendo a respectiva vaga, o Candidato aprovado que não se apresentar no prazo fixado pelo Edital de Convocação; não se apresentar para tomar posse no prazo fixado;
não comprovar os requisitos exigidos através da documentação necessária para o provimento do cargo.
(id.22615473 - pág. 07)

Assim, o acolhimento da segurança dependia de comprovação prévia das irregularidades e ilegalidades na nomeação do 1º colocado, o que não ocorreu.

Nesse sentido partilho do entendimento pontuado pelo juízo
a quo
, no sentido de que
“o mandado de segurança não é o meio adequado para apurar a suposta preterição promovida pelo impetrado em favor do primeiro colocado no concurso para o cargo de eletricista, com vistas na ausência de qualificação técnica para a investidura no cargo.”

É de rigor lembrar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna (
presunção iuris tantum
).

Colaciono arestos do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema,
in litteris:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. I - omissis II - Não se verifica a presença do fumus boni iuris
. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público, a sua desconstituição , o que não se verifica no caso concreto.
(...)IV - Agravo interno improvido. (AgInt no MS 24.684/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 22/03/2019). Disponível em: www.stj.jus.br- Acesso em: 21.08.2019. Original sem grifos.

Além disso, ao tentar descrever os vícios do ato de nomeação do 1º colocado, o apelante traz argumentos vagos, que deixam de caracterizar o direito líquido e certo próprio à via do mandado de segurança, máxime quando aponta que “
após várias diligências realizadas, o recorrente certificou-se de que o primeiro colocado não possui o curso técnico que o torna profissional hábil para a investidura no cargo de técnico em eletrificação”
, fato que não está comprovado nos autos, e que não poder ser discutido pela via mandamental.

Logo, entendo que a alegação de ausência, desprovida de prova, de que o primeiro colocado não preencheu os requisitos para a investidura no cargo de Técnico em Eletrificação não pode ser levada em consideração em face da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade dos atos administrativos (posse e nomeação do candidato),

não encontrando, portanto, guarida na via eleita, pois se trata de matéria que reclama dilação probatória, inviável em sede de mandado de segurança.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020